Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709300-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINALVA DIAS DE ALMEIDA AGRAVADO: RICARDO PEREIRA FURTADO, MARCELO PEREIRA FURTADO, HUGO PIERRE CORREIA DA PAZ FURTADO, ARTHUR VINICIUS CAMPOS CARDOSO, SARAH DIAS FURTADO DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, à d. Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para julgamento Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora